Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição protocolada pela defesa de  JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO,  na qual requereu a substituição da prisão preventiva do réu por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, haja vista possuir doença grave (petição STF n. 126.699/2024, eDoc. 1.306).



    Informou que "no ano de 2014, aos 52 anos, o postulante iniciou uma investigação de precordialgia atípica, pelo seu histórico familiar e por ter, quatro anos antes, ou seja, em 2010, colocado stents cardíacos. A precordialgia é uma dor no peito que pode sinalizar para a existência de doença coronariana aguda ou crônica. Submetido à angiotomografia das artérias coronárias (DOC. 01), foi detectada uma obstrução moderada no terço médio da artéria descendente anterior (DA), que é responsável pela irrigação da parte da parede inferior do coração, determinando estenose, ou seja, bloqueio, de 50-70% nos terços proximal e médio do coração.".  



     Alegou que "novamente submetido ao mesmo exame (DOC. 02), agora no ano de 2015, justamente para acompanhamento, foi verificada 'piora na lesão na DA em relação ao exame anterior de 05/12/2014', apresentando, dessa vez, bloqueio superior a 70% na artéria mencionada.".



    Aduziu que "mais uma vez, dessa vez no ano de 2018, a situação se agrava ainda mais" e que "diante de tal quadro de saúde delicado, o postulante mantinha sempre uma rotina de consultas e exames para acompanhar, de perto, a evolução das placas obstrutivas.". Desse modo, "agora no ano de 2024, o postulante iria continuar com sua rotina de exames e providenciar nova angiotomografia das artérias coronárias, o que acabou não sendo realizado.".  



     Alertou que "a artéria que se encontra obstruída no postulante é uma das principais artérias que irrigam o coração, de modo que as obstruções causam um fornecimento inadequado de sangue o que é, por óbvio, extremamente prejudicial, o que, a depender do grau de entupimento, pode provocar uma parada cardíaca fatal" e que "além do problema cardíaco, o postulante também é portador de diabetes, doença que, de acordo com o Ministério da Saúde, é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.".



    Afirmou, por fim, que "o paciente perdeu 21kg desde que ingressou no sistema penitenciário. Por essa razão, a defesa requereu toda a documentação médica do postulante desde o ingresso no sistema prisional, o que foi deferido (DOC. 04), demonstrando o grave estado geral de saúde decorrente do descontrole da pressão arterial e do diabetes, inclusive com relevante perda da capacidade renal, e que os cuidados atuais com o seu quadro de saúde têm se mostrado insuficientes.".



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República, antes de manifestar-se sobre o pedido formulado pelo peticionante, requereu "a expedição de ofício ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), responsável pela gestão da unidade prisional em que o requerente se encontra recolhido, a fim de que proceda à avaliação do seu estado atual de saúde, atestando a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados, fora daquele estabelecimento." (petição STF n. 130.511/2024, eDoc. 1.413).



    Em decisão proferida no dia 11/10/2024, determinei que se oficiasse ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse a avaliação do estado atual de saúde do réu, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados fora do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, mediante a elaboração de relatório médico detalhado (eDoc. 1.427).



    Por intermédio do Ofício nº 2472/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ, do Secretário Nacional de Políticas Penais, foi encaminhado o Laudo Médico nº 11/2024/DISAU-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, bem como o despacho nº 467/2024/DISAU-CG/DISPF-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, confeccionado pela equipe médica da Unidade Prisional Federal de Campo Grande/MS, em que ficou consignado ser "o estado atual de saúde do preso considerado estável, não necessitando de nenhum tratamento que já não seja ofertado ao mesmo" no interior da unidade prisional e que eventual "emergência médica será imediatamente encaminhado à rede hospitalar", com a devida escolta policial (petição STF n. 138.019/2024, eDoc. 1.496).



    Intimada novamente,  a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do réu JOÃO FRANCISO INÁCIO BRAZÃO, "com determinação à unidade prisional para que continue a adotar as medidas indispensáveis à saúde do réu." (petição STF n. 145.163/2024, eDoc. 1.601).



    Em decisão proferida no dia 05/11/2024, determinei a intimação dos advogados constituídos pelo réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO para se manifestarem sobre o laudo médico e o despacho juntados aos autos (eDoc. 1.496), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Agora, por meio da petição STF nº 147.775/2024, a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requer “seja concedido o acesso à documentação encaminhada pela penitenciária e que a apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária seja postergada, com o fim de assegurar que a defesa tenha condições de averiguar a efetiva realização dos exames solicitados e o quadro atual de saúde do defendente, à luz dos diversos e complexos exames cuja realização ainda está pendente.”.



    É o breve relato. Decido.



    Conforme relatado, em 11/10/2024, deferi o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e determinei que se oficiasse ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse a avaliação do estado atual de saúde do réu, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados fora do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, mediante a elaboração de relatório médico detalhado (eDoc. 1.427).  



    Consta dos autos que, em 22/10/2024, por intermédio do Ofício nº 2472/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ, do Secretário Nacional de Políticas Penais, foi encaminhado o Laudo Médico nº 11/2024/DISAU-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, bem como o despacho nº 467/2024/DISAU-CG/DISPF-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, confeccionado pela equipe médica da Unidade Prisional Federal de Campo Grande/MS, em que ficou consignado ser "o estado atual de saúde do preso considerado estável, não necessitando de nenhum tratamento que já não seja ofertado ao mesmo" no interior da unidade prisional e que eventual "emergência médica será imediatamente encaminhado à rede hospitalar", com a devida escolta policial (petição STF n. 138.019/2024, eDoc. 1.496).     



    Ocorre que a documentação encaminhada pelo Secretário Nacional de Políticas Penais a esta CORTE (e-Doc. 1.496) está acobertada pelo sigilo processual e apenas com visualização interna, razão pela qual a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO não conseguiu acessá-la na presente Ação Penal, que tramita de forma eletrônica e pública.     



    Diante da necessidade de autorização para a defesa acessar a referida documentação sigilosa, desde já autorizo o acesso à defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO ao inteiro teor da documentação sigilosa encaminhada pelo Secretário Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), por intermédio do Ofício nº 2472/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ.



    Ante o exposto, AUTORIZO a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO a acessar a documentação sigilosa (conteúdo do Laudo Médico nº 11/2024/DISAU-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN e do despacho nº 467/2024/DISAU-CG/DISPF-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN) encaminhados pelo Secretário Nacional de Políticas Penais a esta CORTE (e-Doc. 1.496).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente